Tribunal: TJDFT
Processo: 0001585-09.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001585-09.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JORGE LUIS CAVALCANTI DA SILVA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) JOSE OSMAR LUIZ BRANDÃO (ID 26291076). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) JOSÉ OSMAR LUIZ BRANDÃO. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. 3.1. Ainda, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MENDES (ID 7975659 - Pág. 80 e 83), JORGE LUIS CAVALCANTI DA SILVA (ID 7975665 - Pág. 11 e 17) e MARIA DE FATIMA GUEDES BARBOSA (ID 7975666 - Pág.7), em razão da quitação dos respectivos créditos ocorrida por pagamento da preferência constitucional. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. 3.2. Registro, por oportuno, que o(s)(a) (s) credor(a)(s) LEILA CRISTINA DE MOURA (IDs 24201989 e 23418666), MARIA OLIVIA PLACIDO (IDs 12324711 e 13076241), MARIA HELENA DO ESPIRITO SANTO (IDs 12324720 e 13076234) e MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAUJO LIMA(IDs 12324739 e 13076232) teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento do ACORDO DIRETO. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores listados acima no item 3 da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Noutro giro, deverá a Contadoria da COORPRE conferir os cálculos anexados pela PGDF de IDs 26980311/26980312 e 18851590 a título de adiantamento de superpreferência constitucional. Após, à conclusão para homologação dos cálculos e inclusão em pauta para pagamento. 5. Intime-se novamente a cessionária ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI para, no prazo derradeiro de 15 dias, cumprir a determinação contida na decisão ID 15599599, item 2. Ressalto que deverão ser cadastrados para fins de publicidade os advogados informados no ID 17066791, em razão da renúncia de mandato comunicada pelo Dr. Oberdan Rodrigues do Amaral no ID 18618841. 6. À Secretaria, para cadastrar: a) CARLOS ALBERTO SOARES DIAS, que apresentou requerimento de habilitação como subcessionário do credor ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, bem como sua advogada Dra. FABIANA DE AMORIM SECUNDO (OAB/DF 35.662), conforme ID 7975665 - Pág. 35/38 e 41/53. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac